Tribunal: TJBA
Processo: 8000225-73.2019.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000225-73.2019.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
SAVIO MAHMED QASEM MENIN, MACEL LEONARDO VENTURA DE SA

APELADO: KERCIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSÃO UNILATERAL. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. LICENÇA-MATERNIDADE. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINARES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo município contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cobrança de adicional de insalubridade, condenando o ente público ao pagamento das parcelas suprimidas durante o efetivo exercício e o período de licença-maternidade de servidora pública municipal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve equívoco na distribuição do ônus da prova quanto à manutenção da exposição a agentes nocivos durante o período de supressão da verba; (ii) saber se o adicional de insalubridade, por sua natureza pro labore faciendo, é devido durante o afastamento por licença-maternidade.

III. Razões de decidir

3. O adicional de insalubridade é vantagem pecuniária de natureza transitória (
pro labore faciendo
), devida apenas enquanto durar a exposição ao risco.

4. Demonstrado pela servidora que permaneceu no mesmo cargo e lotação, compete ao município o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, como a neutralização do agente insalubre ou alteração de atribuições, o que não ocorreu no caso.

5. A licença-maternidade é considerada período de efetivo exercício para todos os efeitos legais, e a proteção constitucional à maternidade, prevista nos art. 7º, XVIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, garante a percepção da remuneração integral, sem prejuízo do salário.

6. Embora possua natureza
pro labore faciendo
, o adicional de insalubridade deve ser mantido durante a licença-maternidade para assegurar a irredutibilidade remuneratória da servidora gestante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n. 8000225-73.2019.8.05.0139, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
, e como recorrido
KERCIA DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
RECURSO NÃO PROVIDO
, pelas razões adiante explanadas.